Tribunal: TCU
Processo: 001.593/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Atos inicial e de alteração de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato de pensão militar emitido pelo Comando do Exército em favor de Luzanete Duarte Aguiar e Susiane Correia Aguiar Alves, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legais os atos inicial e de alteração de pensão militar em análise, ordenando-lhes o correspondente registro; e 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao Comando do Exército.